Tribunal: STF
Processo: RHC 260617
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Leonardo Aparecido dos Santos Marcelino contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.6.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.011.635/SP.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o recorrente e outros corréus presos temporariamente, em 12.2.2025, na denominada “Operação Garimpeiros”, pela apontada prática dos crimes de tráfico, associação para o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.



    Em 16.3.2025, o recorrente e os corréus foram denunciados pela apontada prática do crime de associação para o tráfico de drogas (caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006).



    Em 13.5.2025, o juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Campinas/SP decretou a prisão preventiva do recorrente, e, em 25.3.2025, indeferiu pedido de revogação da prisão cautelar.



    3. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2106439-30.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 5.6.2025, a Oitava Câmara de Direito Criminal conheceu em parte da impetração e, na parte conhecida, denegou a ordem. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE SOFRE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POSTO QUE HOUVE ‘UM ERRO NO TOCANTE AO FILTRO ENTRE USUÁRIOS E TRAFICANTES, ESPECIALMENTE PORQUE NÃO SE OBSERVA 'GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE VALORES E COMERCIALIZAÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE, ALÉM DE SUA DIVERSIDADE’ (fl. 06). SEGUNDO ARGUMENTO DE QUE ELE POSSUI OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. TERCEIRO DE QUE A R. DECISÃO FOI PROLATADA COM CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUARTO QUANTO A DEVER SER OBSERVADO O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 



    IMPUTAÇÃO FEITA NOS TERMOS DO ART. 35, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. 



    SITUAÇÃO EM QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO ENSEJAM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. 



    DESPACHO JUDICIAL QUE SE MOSTRA DEVIDAMENTE EMBASADO EM REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. 



    CUSTÓDIA ANTECIPADA QUE NÃO OFENDE O PRINCÍPIO SUPRARREFERIDO, DADA A SUA NATUREZA PROCESSUAL CAUTELAR. 



    PARTE DA ARGUMENTAÇÃO QUE ENSEJA ABORDAGEM MERITÓRIA E QUE, PORTANTO, REFOGE AO ESTREITO CAMPO DE ATUAÇÃO DO WRIT” (fls. 2-3, e-doc. 6).



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.011.635/SP, não conhecido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 26.6.2025.



    5. Essa decisão monocrática é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa sustenta que “a decisão que decretou [a] prisão preventiva não respeitou o princípio da individualização de condutas (análogo ao art. 5º, XLVI), de modo que o ora paciente teve sua liberdade cerceada tanto quanto corréus de extrema periculosidade” (fl. 3, e-doc. 34).



    Assevera que o recorrente “é primário, tem residência fixa e trabalha há mais de 5 anos com carteira assinada na mesma empresa” (fl. 8, e-doc. 34).



    Salienta que “o suposto crime não envolveu violência ou grave ameaça, o que evidencia a possibilidade de aplicação de medidas mais brandas, com igual eficácia e adequação, aptas a afastar o periculum libertatis” (fl. 9, e-doc. 34).



    Acrescenta que, “por mais que a autoridade policial tenha argumentado a realização de um ‘filtro’ entre usuários e potenciais traficantes de droga, o requerente foi incluído erroneamente no rol de suposta traficância” (fl. 9, e-doc. 34).



    Estes os pedidos:



    “Nestes termos e, face tudo o quanto fora exposto, REQUER seja dado PLENO PROVIMENTO ao presente RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL e, pelos motivos apontados, seja reformada a decisão do Eminente Ministro Relator REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Egrégio Superior Tribunal De Justiça, para julgar TOTALMENTE PROCEDENTE o Habeas Corpus, de forma a conceder a ordem em definitivo para REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. 



    Alternativamente, na remota hipótese de não ser este o entendimento deste tribunal o deferimento do requerimento acima exposto, REQUER, seja a prisão preventiva convertida em cautelar DIVERSA” (fl. 12, e-doc. 34).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 235.574-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ‘[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça’ (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011). II - Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 237.703-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O RECURSO FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, II, ‘a’. 2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 3. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 202.255-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia na espécie, é de se anotar que, ao decretar a prisão preventiva do recorrente, o juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Campinas/SP, concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta:



    “Nos autos 1500458-18.2025.8.26.0114 foi acolhido requerimento formulado pela autoridade policial e Ministério Público pela decretação da prisão temporária, busca e apreensão e outras diligências. As investigações que culminaram na colheita de provas que embasou o pedido e seu deferimento decorreram de outras diligências realizadas na Medida Cautelar nº 1505095-46.2024.8.26.0114, oportunidade que foi possível a apreensão de telefone celular do então investigado Gustavo Henrique de Souza Lima. Nos autos principais a que referida cautelar foi apensada, sobreveio sentença condenatória pela prática dos delitos dos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/03, agora em sede recursal.



    Após apreensão do celular de Gustavo e deferida a quebra de sigilo, foi possível verificar uma extensa teia de relações com outros indivíduos, os quais mantinham, com Gustavo, conversas habituais, bem como atividade comercial, tendo por objeto substâncias ilícitas. 



    Os documentos juntados identificaram tais indivíduos, que ora o Ministério Público pleiteia pela decretação da preventiva, uma vez que permanecem inalteradas as circunstâncias que encetaram o requerimento da prisão temporária.



    Cabe reiterar que as relações e conversas comprovadas nos autos não são atos isolados, mas revelam a prática de forma reiterada, organizada, lucrativa, sendo Gustavo o principal fornecedor desta cadeia. Tem-se que tais indivíduos fazem da prática do tráfico de drogas meio de subsistência e movimentam vultosas quantias, demostrando a periculosidade dos agentes, gravidade das condutas, que colocam em risco não só usuários, mas toda a sociedade. É sabido que o crime organizado tem alcançado diversos setores, traz insegurança social, o uso de substância entorpecente vulnera ainda mais a saúde pública, afeta a dignidade das pessoas e, por conseguinte, reflete o aumento de outros delitos que garantem a continuidade e permanência do crime organizado.



    O resultado do cumprimento das diligências deferidas junto à Medida Cautelar 1500458-18.2025.8.26.0114, observados itens apreendidos, corrobora o conjunto probatório produzido em investigação, conforme relatado pela autoridade policial.



    Destaca-se que o envolvimento dos investigados já foi descrito de forma pormenorizada na decisão proferida na Cautelar 1500458-18.2025.8.26.0114, mantendo-se presentes os indícios tal como enumerados na manifestação ministerial, devidamente fundamentada, em que se requer a decretação da preventiva dos investigados. A periculosidade dos envolvidos é irrefutável, permanecendo inalteradas as circunstâncias que ensejaram a decretação da prisão temporária.



    Com relação ao investigado Gustavo, como acima aduzido, a decretação da prisão preventiva é medida imperiosa, posto que ilustra a sua periculosidade e a extensão da prática criminosa. Em todos os trechos em que Gustavo pactua com os demais investigados, em curto lapso temporal, houve grande movimentação de valores e comercialização de expressiva quantidade de entorpecente, além de sua diversidade. Dessa forma, há que se reconhecer que seu papel envolve em administrar e fornecer drogas aos demais indivíduos, abastecendo várias regiões com drogas, garantindo sua influência, supremacia, permanecendo como gestor de pontos de vendas com a manutenção do consumo pelos usuários. Assim, sua atuação é de grande relevância para o êxito do comércio de substâncias ilícitas.



    As conversas estão reproduzidas, conforme já mencionado na decisão anterior, que ora ratifico, assim como na fundamentação da cota ministerial que acolho como razão de decidir, sendo desnecessário tornar a expor nesta decisão” (texto obtido no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    10. Em 25.3.2025, o juízo processante indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do recorrente, com a seguinte fundamentação:



    “Ante o conjunto provatório colhido, de rigor o indeferimento dos pedidos. Tem que os acusados foram identificados após quebra de sigilo telefônico junto aos autos 1501691-43.2024.8.26.0548, tendo por investigado e condenado o ora réu Gustavo Henrique de Souza. 



    Em atenção ao relatório (págs. 116/118), Leonardo Aparecido dos Santos Marcelino, em várias datas, negocia compra de substância entorpecente com o acusado Gustavo. As imagens ilustram a drogas comercializadas e a comprovação de pagamento via PIX. Eles trocaram em curto lapso temporal, 210 (duzentas e onze) mensagens. (...)



    Vale destacar que a custódia cautelar dos acusados já foi objeto de análise nos autos da cautelar 1500458-18.2025.8.26.0114, bem como nestes autos quando da decretação da prisão preventiva (págs. 525/528), que ora ratifico. 



    Em atenção aos argumentos tecidos nos petitórios, tem-se que nenhuma nova circunstância foi trazida aos autos apta a afastar o quanto já decidido. Necessário frisar que, primariedade, residência e fixa e ocupação lícita não são aptas a afastar a decretação da medida. 



    O delito imputado aos acusados é de extrema gravidade e, ante a grande movimentação de valores e drogas, colocam em risco a sociedade, mostrando necessária a manutenção da medida. 



    Não é o momento oportuno para a análise do mérito e as provas produzidas até o presente momento, sobretudo em relação à quantidade de drogas e valores transferidos, afastam os argumentos de que as drogas seriam somente para consumo pessoal” (fl. 8, e-doc. 8).



    11. A prisão foi mantida, pelos mesmos fundamentos, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento do Habeas Corpus n. 2106439-30.2025.8.26.0000. 



    12. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.011.635/SP, afastando o alegado constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva do recorrente e ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias: 



    “Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 



    No caso, conforme visto, a prisão preventiva foi decretada nos autos da Operação ‘garimpeiros’, fundamentada na gravidade da ação imputada ao paciente, apontado como integrante de uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas. As investigações que culminaram na colheita de provas que embasou o pedido e seu deferimento decorreram de outras diligências realizadas na Medida Cautelar nº 1505095-46.2024.8.26.0114, oportunidade que foi possível a apreensão de telefone celular do então investigado Gustavo Henrique de Souza Lima. Nos autos principais a que referida cautelar foi apensada, sobreveio sentença condenatória pela prática dos delitos dos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/03, agora em sede recursal. Após apreensão do celular de Gustavo e deferida a quebra de sigilo, foi possível verificar uma extensa teia de relações com outros indivíduos, os quais mantinham, com o principal fornecedor, conversas habituais, bem como atividade comercial, tendo por objeto substâncias ilícitas. A decisão ainda pontua que as relações e conversas comprovadas nos autos com Gustavo, que restou comprovado ser o principal fornecedor, não se tratam de atos isolados, mas revelam a prática de forma reiterada, organizada, lucrativa, onde eram movimentadas vultosas quantias, demonstrando a periculosidade dos envolvidos. 



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    À propósito, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que ‘a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública’ (AgRg no HC n. 687.840 /MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022). 



    Nesse mesmo sentido: (...).



    Assim, convém ainda anotar que a Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 



    Nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, modificado pela Lei n. 13.964/2019, ‘a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada’. 



    No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade de custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, visto que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC n. 81.745/MG, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 1º/6 /2017, DJe 9/6/2017; RHC n. 82.978/MT, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC n. 394.432/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017 (AgRg no HC n. 779.709/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022). 



    Assim, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 



    Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 5-8, e-doc. 26).



    13. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade comprovada na decretação da prisão preventiva do recorrente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na periculosidade do recorrente, realçada pela existência de indícios de que integra “uma associação criminosa voltada para o tráfico”, a qual movimentava “vultosas quantias”, mantendo contato com o principal fornecedor do grupo criminoso.



    14. As decisões das instâncias judiciais antecedentes harmonizam-se com a orientação deste Supremo Tribunal, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.056-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O risco de reiteração delitiva é fundamento apto a macular a ordem pública e hábil a justificar a imposição da medida cautelar diversa da prisão. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 200.603-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente preso preventivamente em razão da prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As instâncias ordinárias demonstraram a gravidade da conduta imputada ao paciente, apontado como integrante de grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado em tráfico de entorpecentes, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa. 4. A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que a existência de grupo criminoso ‘impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 254.897-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.5.2025).



    15. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    16. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, sobre a suficiência de indícios de autoria da prática do crime de associação para o tráfico de drogas pelo recorrente, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme a legislação vigente e a jurisprudência prevalecente sobre o tema.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    Confiram-se também são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Negativa de autoria. Fatos e provas. Réu foragido. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de  organização criminosa  constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Paciente apontado como integrante de estruturada associação criminosa, com atuação em diversas cidades, voltada à prática de crimes variados, em especial tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Situação concreta em que a segregação cautelar também se justifica para a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista a notícia de fuga do acusado do distrito da culpa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Medida cautelar de afastamento de cargo público. Excesso de prazo. Feito com pluralidade réus e de procedimentos/incidentes que tem regular andamento. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Indícios de autoria. Necessidade de reexame de fatos e provas para se divergir do entendimento firmado pela instância precedente. Inviável em sede de habeas corpus. Legitimidade da tutela cautelar que tem por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou se diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Agravo regimental não provido” (HC n. 193.109-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Processo da competência do Tribunal do Júri. 3. Constrição do réu determinada em razão de denúncia, posterior à data do crime imputado, por participação em organização criminosa. Irrelevância, para a validade da preventiva, do status libertatis do agravante na segunda ação penal. 4. Não é possível analisar se as provas produzidas em juízo infirmaram os indícios de autoria que pesavam contra o paciente, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 220.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.5.2023).



    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora